Tribunal: TJES
Processo: 0006066-91.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006066-91.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHENIFER DE ALMEIDA MATIAS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0006066-91.2016.8.08.0048
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Cariacica
Embargante: Dhenifer de Almeida Matias
Embargado: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos por Dhenifer de Almeida Matias visando suprir omissão em acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal, que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, reconhecendo a prescrição do crime de cárcere privado, mas omitindo análise acerca do pedido de detração penal. A embargante postula a consideração do período de prisão provisória para fins de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é se o tempo de prisão provisória, compreendido entre 20/03/2016 e 23/06/2021, pode ser computado para fins de detração penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se a omissão quanto à análise do pedido de detração penal no acórdão originário, justificando o acolhimento dos embargos para saná-la.

Nos termos do art. 42 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, podendo, inclusive, impactar o regime inicial de cumprimento, caso o tempo remanescente enquadre-se em regime mais brando.

Considerando o período de prisão provisória da embargante, o tempo remanescente da pena, após a detração, resulta inferior a três anos, permitindo o abrandamento do regime para o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: "A detração penal referente ao tempo de prisão provisória deve ser considerada para eventual abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, observando-se o tempo remanescente e o regime aplicável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, §2º; Lei de Execução Penal, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, aplicar a detração penal e alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006066-91.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:
Dhenifer de Almeida Matias

EMBARGADO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Voto

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Dhenifer de Almeida Matias contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal, constante no ID 9044567, o qual, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de cárcere privado e mantendo todos os demais termos da sentença.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação acerca do pedido de detração penal, com base no tempo de prisão provisória compreendido entre 20/03/2016 e 23/06/2021, e consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Em cumprimento ao despacho registrado sob o ID 10170702, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, conforme ID 10291231, manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento do vício apontado.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao mérito e fixo o provimento dos embargos para sanar a omissão identificada.

Análise da Omissão e Aplicação da Detração Penal

Nas razões apresentadas no ID 9438961, a embargante sustenta que o acórdão embargado deixou de analisar o pleito de detração penal, argumentando que o período de prisão provisória (20/03/2016 a 23/06/2021) deveria ser considerado para fins de abrandamento do regime inicial. A pena definitiva foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, de modo que, aplicando-se a detração, o tempo remanescente seria inferior a 3 (três) anos.

Analisando o acórdão embargado, constato que a matéria referente à detração realmente não foi apreciada, caracterizando omissão que deve ser sanada neste momento. Assim, passo à análise da aplicação da detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, prevê que o tempo de prisão provisória deve ser considerado na pena privativa de liberdade, podendo alterar o regime inicial de cumprimento da pena se o tempo remanescente, após a detração, enquadrar-se em regime mais brando.

Jurisprudência Aplicável

Em recente decisão no
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.126.765/MT
, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu que:

"A detração penal pode ocorrer, uma única vez, na sentença (art. 387, § 2°, do CPP) ou durante a execução penal (art. 66, III, 'c', da LEP). Segundo o art. 42 do CP, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, ou seja, deve ser considerado como pena cumprida. (...) Na fase da execução, deve-se contabilizar o período de cumprimento da pena, antes ou depois da sentença, de maneira uniforme, tratando da mesma forma o reeducando já preso na fase do conhecimento e aquele que estava em liberdade e foi recolhido apenas após o trânsito em julgado."
(AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Essa orientação reforça que a detração deve considerar a prisão provisória como tempo de pena já cumprido e impactar o regime de cumprimento, observando o lapso temporal necessário para progressão de regime e demais benefícios.

Conclusão

Diante da detração do período de prisão provisória de 20/03/2016 a 23/06/2021, o tempo remanescente é inferior a 3 (três) anos. Assim, com fundamento na legislação e jurisprudência aplicável, fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena remanescente.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão apontada, aplicando a detração penal e alterando o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, devendo, se necessário, ser expedido o competente Alvará de Soltura acaso não estiver presa por outro processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)